Tribunal: TJES
Processo: 0001006-70.2024.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS COERENTES DE POLICIAIS MILITARES. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXASPERADA PELA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA E PELOS ANTECEDENTES. ART. 42 DA LEI 11.343/2006. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os réus pelo crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 à pena de 7 anos de reclusão e 700 dias-multa, em regime inicial fechado. Requerem absolvição por insuficiência de provas, desclassificação para uso próprio e redução da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há três questões em discussão:
(i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por tráfico;
(ii) determinar se o fato pode ser desclassificado para o delito de uso de drogas; e
(iii) verificar a legalidade e proporcionalidade da pena-base fixada, especialmente quanto à valoração dos antecedentes e da natureza e quantidade da droga apreendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A materialidade delitiva é comprovada pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão e laudo químico n. 3780/2024, que confirmou a presença de THC e benzoilecgonina.

4- A autoria se evidencia pelos depoimentos firmes e harmônicos dos policiais militares responsáveis pela diligência, que relataram terem flagrado a comercialização de drogas, estando os réus em contexto típico de traficância.

5- Os relatos policiais prestados em juízo constituem prova idônea, especialmente quando coerentes e não infirmados pela defesa, conforme entendimento consolidado do STJ.

6 - A quantidade e variedade de drogas apreendidas — crack, cocaína, haxixe, skank e maconha — afastam por completo a alegação de que seriam destinadas a uso próprio, inviabilizando a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/2006.

7- A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamento em antecedentes criminais e na natureza e quantidade de droga apreendida, critérios expressamente qualificados como preponderantes pelo art. 42 da Lei 11.343/2006, havendo proporcionalidade na exasperação.

8- Diante da ausência de agravantes, atenuantes ou causas modificadoras, a pena definitiva deve ser mantida, bem como o regime inicial fechado, em razão da reincidência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9- Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1-Depoimentos firmes e coerentes de policiais militares prestados em juízo são aptos a sustentar condenação, quando harmônicos com os demais elementos probatórios.

2- A grande quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos afasta a tese defensiva de uso próprio e confirma a destinação comercial da droga.

3- A pena-base pode ser legitimamente majorada com fundamento na natureza e quantidade da droga e nos antecedentes, fatores preponderantes nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput, e art. 42; CP, art. 59; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 1.017.864/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 12/8/2025, DJEN 21/8/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001006-70.2024.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LAZARO FANTIN DE OLIVEIRA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS COERENTES DE POLICIAIS MILITARES. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXASPERADA PELA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA E PELOS ANTECEDENTES. ART. 42 DA LEI 11.343/2006. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os réus pelo crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 à pena de 7 anos de reclusão e 700 dias-multa, em regime inicial fechado. Requerem absolvição por insuficiência de provas, desclassificação para uso próprio e redução da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há três questões em discussão:
(i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por tráfico;
(ii) determinar se o fato pode ser desclassificado para o delito de uso de drogas; e
(iii) verificar a legalidade e proporcionalidade da pena-base fixada, especialmente quanto à valoração dos antecedentes e da natureza e quantidade da droga apreendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A materialidade delitiva é comprovada pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão e laudo químico n. 3780/2024, que confirmou a presença de THC e benzoilecgonina.

4- A autoria se evidencia pelos depoimentos firmes e harmônicos dos policiais militares responsáveis pela diligência, que relataram terem flagrado a comercialização de drogas, estando os réus em contexto típico de traficância.

5- Os relatos policiais prestados em juízo constituem prova idônea, especialmente quando coerentes e não infirmados pela defesa, conforme entendimento consolidado do STJ.

6 - A quantidade e variedade de drogas apreendidas — crack, cocaína, haxixe, skank e maconha — afastam por completo a alegação de que seriam destinadas a uso próprio, inviabilizando a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/2006.

7- A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamento em antecedentes criminais e na natureza e quantidade de droga apreendida, critérios expressamente qualificados como preponderantes pelo art. 42 da Lei 11.343/2006, havendo proporcionalidade na exasperação.

8- Diante da ausência de agravantes, atenuantes ou causas modificadoras, a pena definitiva deve ser mantida, bem como o regime inicial fechado, em razão da reincidência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9- Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1-Depoimentos firmes e coerentes de policiais militares prestados em juízo são aptos a sustentar condenação, quando harmônicos com os demais elementos probatórios.

2- A grande quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos afasta a tese defensiva de uso próprio e confirma a destinação comercial da droga.

3- A pena-base pode ser legitimamente majorada com fundamento na natureza e quantidade da droga e nos antecedentes, fatores preponderantes nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput, e art. 42; CP, art. 59; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 1.017.864/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 12/8/2025, DJEN 21/8/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
LÁZARO FANTIN DE OLIVEIRA
e
THYERRISON BRENNON FARIAS GONÇALVES
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES
, que condenou os réus pela prática do crime previsto no art. 33,
ca
put, da Lei 11.343/2006 à pena de 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, os apelantes pleiteiam a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação para uso e a redução da pena-base (id. 17394574).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 17394579). No mesmo sentido, é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 17477505).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
recurso de apelação criminal interposto por
LÁZARO FANTIN DE OLIVEIRA
e
THYERRISON BRENNON FARIAS GONÇALVES
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES
, que condenou os réus pela prática do crime previsto no art. 33,
ca
put, da Lei 11.343/2006 à pena de 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, os apelantes pleiteiam a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação para uso e a redução da pena-base (id. 17394574).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 17394579). No mesmo sentido, é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 17477505).

De acordo com a denúncia:

“(...) no dia 20 de maio de 2024, por volta das 03 horas, na Rua Pará, bairro Rio Marinho, Cariacica/ES, os denunciados, acima qualificados, e um indivíduo não identificado, previamente acordados e em união de esforços, tinham em depósito, para fins de tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, quarenta pinos da droga conhecida como “crack”, oitenta e nove pinos da droga conhecida como “cocaína”, doze buchas da droga conhecida como “haxixe”, oito buchas da droga conhecida como “skank” e quarenta e uma buchas da droga conhecida como “maconha” (...)”

A defesa objetiva a absolvição do recorrente por insuficiência probatória e, ainda, a desclassificação para uso.

Sem razão.

A
materialidade
do crime é indene de dúvidas, notadamente pelo auto de prisão em flagrante, pelo auto de apreensão e pelo laudo químico n. 3780/2024, em que se detectou a presença de “tetrahidrocanabinol-THC” e “benzoilmetilecgonina” (id. 17394549).

Do mesmo modo, a
autoria
delitiva está evidenciada nos depoimentos prestados, na esfera policial e em juízo, pelos policiais militares, que participaram da diligência que resultou na apreensão das drogas.

A testemunha, policial militar Rodrigo Amaral Zampiroli, relatou,
em juízo,
que estavam monitorando três indivíduos que comercializavam drogas no local e realizaram a abordagem dos réus, sendo que o terceiro indivíduo empreendeu fuga deixando a sacola no chão contendo os entorpecentes apreendidos. A testemunha confirmou ainda o depoimento prestado na esfera policial e que o local é de intenso tráfico de drogas.

Tais declarações estão em consonância com o depoimento prestado,
em juízo,
pela testemunha policial militar
Flávio Oliveira de Jesus.

A aludida testemunha confirmou perante a autoridade judiciária que visualizaram o comércio de drogas no local e fizeram a abordagem dos réus, tendo um terceiro indivíduo se evadido. Disse que foi apreendida uma sacola com os entorpecentes, que o local é de tráfico e já tinha feito outras abordagens do réu Lázaro.

O réu
Thyerrison, em seu interrogatório, disse que estava no local para comprar uma pedra de crack com o indivíduo que empreendeu fuga
. O réu Lázaro também negou a prática do crime e estava no local para comprar maconha e cocaína. Disse que quando os policiais fizeram a abordagem o traficante jogou a sacola no chão e empreendeu fuga.

Verifico que os depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais militares que participaram da ocorrência que culminou na apreensão de drogas e resultou na respectiva prisão em flagrante, revelam a prática da traficância, sendo descabida a tese absolutória.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
“o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
(AgRg no HC n. 1.017.864/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 21/8/2025).

É importante destacar também que, diante do contexto fático da apreensão, da quantidade e variedade de droga apreendida, não é crível a alegação da defesa em sede recursal de que seria para uso próprio. Assim, não se há de falar em desclassificação para o crime de “uso de drogas” (art. 28 da Lei 11.343/06).

Dessa forma, considerando que materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente comprovadas pelos elementos de convicção compilados ao longo da
persecutio criminis
, deve ser mantida a condenação.

Assim, passo à análise da dosimetria da pena.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 07 (sete) anos de reclusão pela valoração dos antecedentes, considerando o fato dos réus ostentarem condenação criminal transitada em julgado, além da natureza e quantidade de droga.

Além de devidamente fundamentado, não vislumbro qualquer desproporcionalidade da exasperação, valendo destacar que
a quantidade e a natureza da droga apreendida são fatores preponderantes para a fixação da pena-base, conforme o art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

Assim, mantenho a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, a qual torno definitiva ante a ausência de agravantes e atenuantes e causas de aumento e diminuição de pena.

Mantenho ainda o regime inicial fechado em razão da reincidência.

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.